Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINEIA GOMES DE MORAES - CPF: 056.279.811-05 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO BANCO PROVIDO
E DA PARTE PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a promovente SINEIA GOMES DE MORAES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.078,47 (mil, setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir diversas faturas no período de 05/2019 à 07/2020, com utilização diversa e pagamentos efetuados.

3. Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente SINEIA GOMES DE MORAES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.078,47 (mil, setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, com a condenação do banco promovido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a Recorrente
SINEIA GOMES DE MORAES
interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração dos danos morais fixados.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vinculo jurídico com a promovente, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura do cartão de crédito.

Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir diversas faturas no período de
05/2019 à 07/2020
, com utilização diversa e pagamentos efetuados.

Como o Banco anexou aos autos as faturas inadimplidas, o que demonstra a regularidade da cobrança e a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e a promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso do Banco para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial e NEGO PROVIMENTO ao Recurso da promovente.

Condeno a Recorrente
SINEIA GOMES DE MORAES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação BANCO BRADESCO SA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021